Tribunal: TJSP
Processo: 1006022-47.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Apelação - Plano de Saúde – Terapia Multidisciplinar e intensiva através do Método de Integração Global - MIG - Sentença de parcial procedência para determinar o custeio de terapia com método MIG, afastando a cobrança da coparticipação no tratamento – Afastada indenização por danos morais – Apelo de ambas as partes - Apelo do Autor – Dano moral – Cabimento – Ilícito que consistiu na indevida

Ementa:
Apelação - Plano de Saúde – Terapia Multidisciplinar e intensiva através do Método de Integração Global - MIG - Sentença de parcial procedência para determinar o custeio de terapia com método MIG, afastando a cobrança da coparticipação no tratamento – Afastada indenização por danos morais – Apelo de ambas as partes - Apelo do Autor – Dano moral – Cabimento – Ilícito que consistiu na indevida recusa de cobertura, não se tratando de questão meramente contratual - Menor impúbere com transtorno do espectro autista, duplamente vulnerável, se viu impossibilitado de realizar o tratamento fundamental ao seu desenvolvimento; tendo sido preciso recorrer ao Poder Judiciário para ter seu direito tutelado, com efetiva afetação ao seu direito de personalidade, e outros personalíssimos ligados ao seu integral desenvolvimento rápido e efetivo e quiçá seja recuperado - Conduta da ré que causou angústia e insegurança, pela recusa indevida de cobertura de tratamento – Caráter dúplice da indenização arbitrados em R$ 10.000,00 -

Honorários sucumbenciais fixados por equidade – Descabimento – Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça – Fixação à luz dos parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil –

Apelo da requerida - Obrigações assumidas pelos que atuam no ramo da saúde, voltam-se a garantir o direito fundamental à vida - Afastamento da restrição de cobertura nos casos em que afetam a própria natureza do ajuste firmado entre as partes - Nulidade da cláusula limitativa, se há recomendação médica para o tratamento - Inteligência do art. 51, IV, §1o, II do CDC - Negativa pela suposta ineficácia - Descabimento – Transtorno do Espectro Autista inserido no rol de cobertura do plano - Tratamento recomendado pelo médico do paciente – Aplicabilidade das Súmulas 96 e 102 do TJSP - Precedentes jurisprudenciais – Obediência às notas técnicas do NAT-JUS e CONITEC não se faz presente, porquanto autor possui indicação médica para o tratamento prescrito -
Contrato que prevê expressamente o regime de coparticipação - Coparticipação que tem previsão contratual e deve ser observada - Inexistência de ilegalidade –

Sentença reformada em parte - Recurso do autor provido – Provido em parte o recurso da ré -